Tribunal: TJMT
Processo: 1040104-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040104-62.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO BALDEZ - CPF: 899.607.421-72 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IASMIN DAIANE SOARES - CPF: 032.221.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID SILVA DE ARAUJO - CPF: 010.281.831-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON PEREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 035.341.331-37 (VÍTIMA), IASSANNA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 043.623.361-41 (VÍTIMA), H. B. M. P. (VÍTIMA), Gabrielly Meira Coutinho registrado(a) civilmente como GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CULPOSA. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VIOLADO. FALTA DE MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO NA CAUSA DE AUMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base nos
arts
. 121, §§ 3o e 4o, e 129, § 6o,
c.c
. art. 70, todos do Código Penal, fixando pena de
1
ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de fixar indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 à genitora da vítima fatal.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo complementar e a restituição antecipada do veículo comprometeram a ampla defesa; (
ii
) avaliar se o conjunto probatório permite a condenação por homicídio culposo; (
iii
) examinar a ausência de
materialidade do crime de lesão corporal culposa; e (
iv
) analisar a legalidade da causa de aumento do art. 121, § 4o, do CP, e a proporcionalidade da indenização imposta.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de laudo complementar e a restituição antecipada do veículo não configuram nulidade absoluta, pois não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

2. A condenação por homicídio culposo encontra amparo em provas consistentes: laudo de
necrópsia
, certidão de óbito, laudos de local e prova testemunhal que demonstram a negligência do réu ao estacionar caminhão em declive sem adoção de cautelas mínimas.

3. Em relação à lesão corporal culposa, o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de elementos para afirmar ou negar a existência de lesão, o que impõe absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

4. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do CP configura
bis in idem
, pois a inobservância da regra técnica de profissão já integra o tipo penal do art. 121, § 3o, do CP no caso concreto, não havendo elemento autônomo que justifique a
majorante
.

5. A indenização por danos materiais deve ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima de despesas. Mantém-se, contudo, a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A ausência de laudo complementar ou restituição antecipada de veículo não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. Responde por homicídio culposo o condutor que, ao estacionar caminhão em declive, deixa de adotar medidas mínimas de segurança. 3. A inexistência de laudo pericial conclusivo afasta a materialidade do crime de lesão corporal, impondo absolvição. 4. A causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do CP não se aplica quando a inobservância da regra técnica já constitui o núcleo do tipo penal culposo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, §§ 3o e 4o; art. 129, § 6o; art. 70; art. 386, VII; art. 563, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Súmula 523; STJ -
REsp
n. 2.188.629, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 29.4.2025,
DJe
6.5.2025; STJ -
REsp
: 2033331 MG 2022/0326027-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025; STJ -
REsp
: 1926591 SP 2021/0068916-3, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2022; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002570-97.2019.8.11.0102, Relator: Não Informado, julgado em 19/03/2024,
DJe
26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO BALDEZ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da Ação Penal n
.
1040104-62.2022.8.11.0002, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, § 3o e § 4o, e 129, § 6o, do Código Penal, nas circunstâncias do art. 70 do CP,
à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além da fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais
e morais
no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
em favor da genitora da vítima fatal
,
conforme se vê no Id.
321175920
.

Irresignada,
a defesa interpôs apelação (Id. 326050889), sustentando,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta
do feito por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi realizado
laudo pericial complementar de engenharia mecânica no veículo
, embora expressamente indicado como necessário em laudo pericial oficial, bem como
em razão da restituição prematura do automóvel ao proprietário
no mesmo dia dos fatos, sem a realização de perícia específica, o que teria inviabilizado a atuação da defesa técnica, com violação aos
arts
. 158 e 159, §§ 5o e 6o, do CPP.

No
mérito
, pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria da conduta culposa, diante da existência de laudos periciais oficiais com conclusões contraditórias
acerca do estado do freio estacionário e da posição do câmbio, bem como da ausência de certeza quanto à dinâmica do evento, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Sustenta, ainda, a inexistência de prova da materialidade do crime de lesão corporal culposa, porquanto o laudo pericial não foi conclusivo quanto à ocorrência de lesões, tratando-se de crime que deixa vestígios, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do Código Penal, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
, bem como a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima,
por

desproporcionalidade em relação à condição socioeconômica do apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 330139376).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 343764879).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise da preliminar arguida e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 20/03/2021, por volta das 11h00, na Rua Juscelino
Reinner
, Bairro Manga, Várzea
Grande-MT
, o denunciado Marcelo Baldez, mediante negligência ao estacionar o veículo tipo caminhão, MERCEDES BENZ
Sprinterc
, ano 2011/2011, cor branca, placa OAU-3A05,
inobservando
regra técnica de profissão, provocou o óbito de Heloísa Brune Marques Pereira (Laudo no 1.1.01.2021.009365-01 – id. 106727728) e ofendeu a integridade física de Cleiton Pereira do Espírito Santo (Laudo Pericial no 1.1.02.2022.002735-01 – id. 106727732).

Da Narrativa do Fato Delituoso

Conforme apurado, no dia 20/03/2021, por volta das 11h00, após ingerir bebida alcoólica, o acusado estacionou o veículo tipo caminhão, MERCEDES BENZ
Sprinterc
, ano 2011/2011, cor branca, placa OAU-3A05, carregado com galões de água, na Rua Juscelino
Reinner
, Bairro Manga, Várzea
Grande-MT
.

Ao deixar o veículo, manteve o câmbio na posição neutra, a despeito de apresentar avaria na alavanca do freio estacionário, o que impossibilitava sua utilização.

Ressalte-se que o denunciado tampouco calçou uma das rodas do veículo com uma pedra, de modo a impedir o deslocamento do caminhão.

Consequentemente, o veículo desceu desgovernado a Rua Juscelino
Reinner
, cruzou a Rua Francisco Alberto Curvo e atingiu a vítima Cleiton Pereira do Espírito Santo, produzindo-lhe escoriações no tórax anterior e posterior1, e a ofendida Heloisa Brune Marques Pereira, ocasionando: “... fratura em diversos ossos da calota craniana. Internamente, contusão e laceração do parênquima cerebral difuso, presença de hematomas subdurais extensos”2, a qual veio a óbito em razão das lesões (id. 106727734).

Após atropelar as vítimas, o caminhão emperrou no desnível existente entre a Rua Francisco Alberto Curvo e um lote residencial adjacente à esquina.

Com a chegada da polícia civil, o local do atropelamento foi submetido a perícia no Laudo no 2.07.2021.003279-01 (id. 106727729), ao passo que o denunciado foi preso em flagrante e submetido a teste de etilômetro que revelou 0,06 mg/l miligrama de álcool por litro de ar alveolar

(id. 106727736).

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia Marcelo Baldez como incurso nos
arts
. 121, §§3o e 4o, e 129, §6o, do Código Penal, nas circunstâncias do art. 70 do CP.
(...).
(Id.
321175889
).

Sobreveio sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
MARCELO BALDEZ
pela prática dos crimes
previstos nos
arts
. 121, §§ 3o e 4o, e 129, § 6o, ambos do Código Penal, nas circunstâncias do art. 70 do CP, fixando-lhe a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformad
a
, defesa interp
ôs
recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a)
Preliminar
es
de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de laudo
complementar
e restituição prematura do veículo
):

As preliminares arguidas pela defesa
,
ausência de laudo pericial complementar de engenharia mecânica e restituição prematura do veículo ao proprietário
,
convergem para o mesmo argumento central: o de que o apelante teria sido privado da possibilidade de demonstrar, por meio de perícia mecânica complementar, que o acidente decorreu de falha mecânica desconhecida e inevitável, sustentando que tal omissão, aliada à devolução antecipada do caminhão, teria suprimido essa
“
chance probatória
”
e, por consequência, inviabilizado o pleno exercício da ampla defesa.

A irresignação, todavia, não configura vício processual, mas inconformismo com o conjunto probatório e com a conclusão condenatória, confundindo-se com o próprio mérito recursal
,
especialmente quanto à suficiência das provas para a afirmação da culpa, tema que será enfrentado em capítulo próprio.

Sob o prisma estritamente processual, cuida-se de nulidade relativa, submetida ao regime do art. 563 do Código de Processo Penal, que positivou o princípio
do

pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se não houver demonstração de prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 523, firmou que
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
, exigindo, portanto, prejuízo concreto, e não mera conjectura.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente, reafirmando a orientação do STF, enfrentou hipótese em que se alegava nulidade pela ausência de oportunidade de confissão, que poderia ensejar a incidência da atenuante correspondente, concluindo que tal cenário revela apenas
prejuízo meramente hipotético
, incapaz de justificar a invalidação do processo.

No referido julgado, restou consignado que
a aventada possibilidade de confissão, que poderia ensejar a incidência da correspondente circunstância atenuante, representa prejuízo meramente hipotético, que não autoriza a declaração de nulidade
, destacando-se que
a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (REsp n. 2.188.629, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 29.4.2025,
DJe
6.5.
2025
).

A situação dos autos é inteiramente análoga em termos de raciocínio jurídico: a Defesa limita-se a afirmar que o laudo complementar poderia demonstrar falha mecânica desconhecida e, com isso, poderia contribuir para afastar a culpa do motorista.

Não indica, porém, de forma concreta, (i) qual elemento técnico específico estaria inacessível sem esse laudo, (
ii
)
por que
tal elemento não poderia ser suprido pelo conjunto probatório já existente e (
iii
) de que modo, com razoável probabilidade, a prova pretendida seria apta a modificar o resultado do julgamento.

Trata-se, pois, de alegação de prejuízo em nível puramente hipotético, exatamente o tipo de construção que a Súmula 523 do STF e o
precedente do STJ acima citado rechaçam como insuficiente para a decretação de nulidade.

Some-se a isso que o feito conta com laudos de local de acidente, laudos médico-legais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para a reconstrução da dinâmica dos fatos e para o debate acerca da culpa, circunstâncias que serão analisadas no mérito. Ainda que se cogitasse, em favor do réu, a eventual existência de falha mecânica, tal dado, por si só, não afastaria automaticamente a responsabilidade culposa, diante das demais circunstâncias fáticas apuradas – o que evidencia que a prova reputada “suprimida” não se mostra, sequer em tese, decisiva ou imprescindível para o desfecho condenatório.

Nessas condições, ausente demonstração de prejuízo concreto e limitando-se a Defesa a aventar utilidade meramente eventual de prova não produzida, impõe-se a rejeição da preliminar, em consonância com o art. 563 do CPP, com a Súmula 523 do STF e com a orientação do STJ no REsp n. 2.188.629.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, passando-se ao exame do mérito recursal.

b) Mérito:

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

b.
1)
Do pleito de
absolvição (art. 386, V e VII, CPP)
:

Pretende
,
a defesa
,
a absolvição do apelante sob o fundamento de que as provas periciais seriam contraditórias e inconclusivas quanto à posição do câmbio e ao estado mecânico do veículo, e de que a instrução processual teria demonstrado que a fatalidade decorreu de falha mecânica inesperada e imprevisível, ocorrida a despeito das cautelas adotadas pelo condutor.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade do crime de homicídio culposo restou devidamente comprovada pelo Laudo de Necrópsia n
.
1.1.01.2021.009365-01, pela Certidão de Óbito da vítima Heloísa Brune Marques Pereira, bem como pelos Laudos Periciais de Local de Acidente, que atestam a dinâmica do atropelamento e o nexo causal entre o deslocamento desgovernado do veículo e o resultado morte.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo
,
a culpa por negligência
,
o conjunto probatório é igualmente robusto e harmônico, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
conduta negligente do apelante não se resume à questão do estado mecânico do freio estacionário,
ponto
sobre o qual a defesa concentra seus esforços argumentativos
. A negligência reside, fundamentalmente, na omissão do dever objetivo de cuidado que era exigível de um condutor profissional nas circunstâncias concretas do caso.

Conforme narrado na denúncia e corroborado pela instrução processual, o apelante estacionou veículo tipo caminhão, de grande porte e carregado, em via pública com declive
acentuado
, sem adotar as medidas de segurança adequadas e suficientes para impedir o deslocamento do veículo. Independentemente da controvérsia acerca da extensão da avaria no freio estacionário — se a alavanca estava quebrada, conforme o Laudo n
.
003279-01, ou se não foram constatadas avarias visíveis, conforme o Laudo n
.
003279-02 —, o fato é que ambos os laudos convergem em um ponto essencial:
o veículo não estava devidamente imobilizado quando iniciou a descida que resultou no atropelamento fatal.

É precisamente nessa convergência que reside o núcleo da conduta culposa. O motorista profissional que estaciona veículo de grande porte e carregado em via com declive tem o dever de assegurar, por todos os meios ao seu
alcance, que o veículo permanecerá imobilizado. Tal dever não se esgota no mero acionamento do freio estacionário, mas abrange o conjunto de cautelas exigíveis diante das circunstâncias concretas:
engatar o câmbio em marcha adequada, calçar as rodas e, sendo o caso, avaliar previamente as condições de segurança do veículo antes de deixá-lo.

A esse respeito, ainda que o apelante afirme em seu interrogatório judicial que teria acionado o freio de estacionamento, engatado o câmbio e calçado o pneu traseiro com uma pedra, o resultado dos fatos contradiz frontalmente essa versão.

Conforme bem assentou o Juízo sentenciante, a dinâmica do acidente seria diversa caso tais cautelas houvessem sido efetivamente adotadas em conjunto. Um veículo simultaneamente engatado, com freio estacionário acionado e com roda calçada não se deslocaria de forma desgovernada, ainda que uma dessas medidas isoladamente falhasse.

Quanto ao depoimento da testemunha
João Félix
, invocado pela defesa para sustentar que o caminhão permaneceu imobilizado por aproximadamente cinco a dez minutos antes de iniciar a descida — o que, segundo a tese defensiva, comprovaria que o veículo estava engatado e calçado —, tal circunstância não favorece o apelante como pretende a defesa. O lapso temporal entre o estacionamento e o início do deslocamento do veículo é perfeitamente compatível com um cenário em que o caminhão foi deixado apenas parcialmente contido — seja apenas engatado, sem calço e sem freio de mão eficaz, seja em outra combinação insuficiente de medidas —, tendo o peso da carga e a inclinação da via gradualmente vencido a resistência existente.

A vítima
Cleiton Pereira do Espírito Santo
descreve que o caminhão estava estacionado em local de descida, durante descarregamento, quando, de forma repentina, passou a descer e atingiu sua família, sem que houvesse tempo de reação. A testemunha
João Feliz da Silva Neto de Oliveira
, vizinho do local, é categórica ao afirmar que o caminhão desceu “desgovernado”,
sem motorista, concluindo que o problema foi justamente a ausência de calços e de freio de mão eficaz, pois, se acionado, o veículo não teria descido.

Vejamos
trechos de seu depoimento:

“(...) Então o caminhão desceu desgovernado, estava sem motorista, tanto o motorista quanto o ajudante tinham descido do caminhão;
O problema então
é que não foi
calçado as rodas, e o freio de mão também não devia estar acionado, se estava acionado, não
segurou o caminhão e ele desceu desgovernado
”
.
(Id.
321175914
- Mídia).

O próprio réu, em juízo, admite que estacionou o caminhão na ladeira, desceu do veículo com o ajudante e se afastou cerca de 50 a 60 metros para realizar o descarregamento, deixando o caminhão sem vigilância que evidencia a assunção de risco quanto à estabilidade do veículo.

Tal circunstância, longe de afastar a negligência, reforça que as cautelas adotadas pelo apelante foram insuficientes para garantir a imobilização segura do veículo.

Nesse ponto, importa destacar que a divergência entre os laudos periciais, conquanto existente, não tem a amplitude que lhe atribui a defesa. Ambos os laudos foram
elaborados no mesmo dia e horário,
e suas conclusões, embora apresentem diferenças pontuais quanto à constatação visual do estado do freio estacionário, não são mutuamente excludentes no que tange ao ponto central da imputação: a insuficiência das medidas de segurança adotadas pelo condutor.

O Laudo n
.
003279-01

conclui que a causa determinante do acidente é atribuída ao último condutor do veículo, indicando como principal linha pericial a possibilidade de o veículo ter sido estacionado sem as devidas cautelas
(Id.
321175397
)
. O Laudo n
.
003279-02, por sua vez, embora não tenha constatado avarias visíveis no freio de estacionamento, concluiu que, se o câmbio estivesse engrenado, o acidente não teria ocorrido
(Id.
321175886
)
— o que igualmente aponta para a insuficiência das providências adotadas pelo apelante.

Portanto, seja pela perspectiva de um ou de outro laudo, a conclusão é a mesma:
o veículo não estava adequadamente imobilizado, e cabia ao condutor — profissional habilitado e ciente das condições do veículo e da via — assegurar-se de que todas as medidas de segurança necessárias estavam efetivamente implementadas antes de se afastar do caminhão
.

Não se trata, portanto, de responsabilidade penal objetiva ou de presunção de culpa pelo mero fato de o apelante ser o condutor do veículo. Trata-se de negligência concretamente demonstrada: a omissão no cumprimento do dever objetivo de cuidado que, observado, teria evitado o resultado trágico, independentemente da existência ou não de falha mecânica no veículo. A falha mecânica, ainda que comprovada, não constituiria causa excludente da responsabilidade penal, pois não afastaria o dever do condutor de adotar medidas alternativas e suficientes de contenção do veículo, especialmente diante das condições adversas que lhe eram perceptíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que, nos crimes culposos, a responsabilidade penal decorre da violação do dever objetivo de cuidado, aferível nas circunstâncias concretas do caso, e não da mera ocorrência do resultado danoso. O fundamento da condenação não reside na falha mecânica em si, mas na conduta do agente que, diante das circunstâncias que lhe eram cognoscíveis, deixou de adotar as providências que razoavelmente se esperavam de um profissional em sua posição.

Assim, o acervo probatório dos autos — composto pelos laudos periciais, pela prova oral colhida em juízo e pelo interrogatório do réu — forma um conjunto harmônico e suficiente para demonstrar que o apelante, ao estacionar veículo de grande porte e carregado em via com declive, não adotou as cautelas necessárias e exigíveis para garantir a imobilização segura do caminhão, dando causa, por negligência, ao atropelamento que resultou na morte de Heloísa Brune Marques Pereira.

Reforça, ainda, a negligência do apelante o fato de que o exame de etilômetro realizado após o acidente aferiu a concentração de 0,6 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
(Id.
321175854
)
— índice que supera em mais de sete vezes o limite legal de tolerância —, o que evidencia que o condutor, além de não adotar as cautelas necessárias à imobilização segura do veículo, encontrava-se sob significativa influência de álcool, circunstância que notoriamente compromete a capacidade de atenção e o discernimento exigíveis de qualquer motorista e, com maior razão, de um condutor profissional responsável por veículo de carga em via com declive. Tal elemento, embora não tenha sido objeto de imputação autônoma, constitui prova lícita que corrobora de forma contundente a inobservância do dever objetivo de cuidado que fundamenta a condenação.

Diante do exposto, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável que imponha a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de homicídio culposo previsto no art. 121, §

3o, do Código Penal.

b.
2
)
Da ausência
de materialidade
em relação
crime de lesão corporal culposa (vítima Cleiton)
:

No que se refere ao delito de lesão corporal imputado em prejuízo da vítima Cleiton Pereira do Espírito Santo, razão assiste à Defesa ao sustentar a ausência de comprovação da materialidade delitiva.

O
laudo pericial n. 1.1.02.2022.002735-01

(Id. 321175850) consignou, no item “IV – Descrição”, “
ausência de lesões corporais
”, esclarecendo, nos “Comentários”, que as escoriações são lesões que atingem apenas a epiderme e cicatrizam, em regra, em curto espaço de tempo, sem deixar sequelas, de modo que, “
como já se passaram mais de dez meses após o acidente, é compreensível que o exame seja negativo para lesões corporais
”.

Ao final, na “Conclusão”, os peritos foram categóricos:

Diante dos achados do exame,
concluem os peritos que não há elementos de
convicção para afirmar ou negar que a pessoa que se apresentou com o nome de Cleiton Pereira do Espírito Santo tenha sido vítima de lesão corporal
.

Importa destacar que em crimes que deixam vestígios, como no caso de lesão corporal, a comprovação da materialidade demanda prova técnica idônea, preferencialmente mediante laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório. Ausente tal elemento, não há nos autos respaldo probatório suficiente a sustentar, com segurança jurídica, a ocorrência das
lesões
alegadas.

Repis
o
,
que embora haja indícios iniciais de materialidade e autoria que permitiram o recebimento da denúncia, estes não se consolidaram em prova robusta e segura ao longo da instrução criminal, de modo a justificar a manutenção da condenação do apelante pelo delito previsto no art. 129, §
6o
, do Código Penal.

Da análise conjunta dos elementos probatórios coligidos nas distintas fases da persecução penal, constata-se
que
embora a vítima Cleiton e a testemunha João Feliz afirmem, em juízo, que houve lesões, é certo que não foi realizado exame de corpo de delito na ocasião dos fatos, nem há, nos autos, qualquer justificativa para a não realização do exame direto em momento próximo ao acidente. O único exame existente foi produzido mais de dez meses depois, já com as supostas lesões completamente cicatrizadas, o que levou os próprios peritos a reconhecerem a impossibilidade de afirmar a existência (ou não) de lesão corporal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, envolvendo crime de lesão corporal fora do contexto de violência doméstica, recentemente decidiu que a condenação não pode ser mantida com base apenas em prova testemunhal e documentos médicos, quando o crime deixa vestígios e não há justificativa idônea para a ausência de exame de corpo de delito.

No REsp n. 2.033.331/MG (2022/0326027-2), a Quinta Turma, sob a relatoria da Ministra Daniela Teixeira, assentou que:

“(...)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1
. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos infringentes, mantendo condenação por lesão corporal com base em prova testemunhal e documentos médicos, sem exame de corpo de delito. 2. Fato relevante. A condenação foi baseada em prontuário médico e boletim de ocorrência, sem realização de exame pericial direto, apesar de o crime deixar vestígios. 3. O Tribunal de origem considerou desnecessário o laudo pericial, aceitando prova testemunhal e documentos médicos como suficientes para comprovar a materialidade do delito.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal e documentos médicos em crime de lesão corporal fora do contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a prova técnica é indispensável em crimes que deixam vestígios, salvo em situações excepcionais onde a perícia é impraticável
.

6.
No caso, não foi apresentada justificativa para a ausência do exame pericial, tornando a condenação insustentável pela falta de comprovação da materialidade delitiv
a.7. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado, que exige exame de corpo de delito ou justificativa idônea para sua
dispensa .
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para absolver o recorrente da imputação do crime de lesão corporal. (STJ - REsp: 2033331 MG 2022/0326027-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/
2025
)
. (grifos meus).

Considerando
a ausência de prova segura da existência do fato típico “lesão corporal” – diante de laudo conclusivo no sentido de inexistirem elementos para afirmar ou negar a existência de lesão, somado à falta de exame no momento adequado e à inexistência de justificativa para tanto –, impõe-se a absolvição do
apelante quanto a este crime específico
,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de ProcessoPenal
.

b.
3
) Da
causa de aumento da pena previst
a
no art. 121, § 4o, do CP

(inobservância de regra técnica de profissão) –
bis in idem

e falta de lastro técnico:

A Defesa requer o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, § 4o, do Código Penal, ao argumento de que a inobservância de regra técnica de profissão foi exatamente o fato utilizado para caracterizar o próprio homicídio culposo, de modo que sua utilização novamente como fundamento da
majorante
configuraria indevido
bis in idem
.

De fato, a peça acusa
tória descreve que o apelante, (...)
mediante negligência ao estacionar o veículo tipo caminhão,
inobservando
regra técnica de profissão, provocou o óbito de Heloísa Brune Marques Pereira
(...)
, especificando, na sequência, que ele:
(a) estacionou caminhão carregado em via acentuadamente inclinada; (b) deixou o câmbio em posição neutra; (c) não utilizou o freio de estacionamento, que já apresentava avaria; e (d) não calçou as rodas com qualquer obstáculo.

Ou seja: a própria conduta culposa típica (art. 121, § 3o, do CP) é descrita, desde a denúncia, como inobservância de regra técnica de profissão. Não há, no contexto fático delineado, qualquer elemento adicional, distinto, que possa ser destacado como fato autônomo para fins de incidência da causa de aumento do § 4o. O mesmo núcleo fático – o modo negligente de estacionar e imobilizar o caminhão – serve, ao mesmo tempo, para configurar a culpa e, na sentença, para justificar a
majorante
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a causa especial de aumento por inobservância de regra técnica de profissão
só pode incidir quando fundada em fato ou nuance diverso daquele que integra o próprio tipo culposo
,
sob pena
de dupla valoração.

Em precedente paradigmático, a Sexta Turma assim assentou:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE .
MAJORAÇÃO NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE.
CAUSA
DE AU
MENTO DO § 4o DO ART. 121 DO CP
. IMPERÍCIA MÉDICA. HO
MICÍDIO CULPOSO.
BIS IN IDEM
. 1
. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 2. Ainda que consideradas as peculiaridades do caso concreto, o aumento da pena-base no dobro do mínimo legal mostra-se excessivo, em afronta ao princípio da proporcionalidade
. 3. "A imputação da causa de aumento de pena por inobservância de regra técnica de profissão, objeto do disposto no art. 121, § 4o, do Código Penal. só é admissível quando fundada na descrição de fato diverso daquele que constitui o núcleo da ação culposa, o que não ocorreu na espécie
"
(HC n.
143 .
172/RJ, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 5/2/2016).
4. Hipótese em que a causa de aumento prevista no § 4o do art. 121 do CP - inobservância da regra técnica de profissão - constitui elementar do delito de homicídio culposo cometido com imperícia médica. 5. Recurso especial provido para reduzir a fração de aumento pela vetorial da culpabilidade para 1/2 e decotar a
majorante
do § 4o do art. 121 do Código Penal, readequando a pena definitiva a
1
ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, ma
ntidas as demais disposições.
(STJ -
REsp
: 1926591 SP 2021/0068916-3, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2022)
. (grifos meus).

No caso concreto, verifica-se que a sentença condenou o apelante por negligência ao estacionar o veículo sem acionar adequadamente o freio de mão
(
avariado ou não
)
, sem calçar suficientemente as rodas e deixando o câmbio
em posição que permitiu o deslocamento do caminhão. Essa mesma conduta negligente serviu de fundamento tanto para a tipificação da culpa quanto para a aplicação da
majorante
do parágrafo quarto.

Ocorre que não há nos autos demonstração de conduta técnica autônoma e distinta da negligência já reconhecida. A sentença não identificou qual regra técnica específica da profissão de motorista teria sido conscientemente desconsiderada, nem qual manual, protocolo ou norma regulamentar objetiva foi violado de forma independente da conduta culposa que fundamentou a condenação.

O que se extrai dos autos é que a mesma negligência ordinária ao estacionar o veículo foi duplamente valorada, configurando inequívoco
bis in idem
. A conduta de não tomar os cuidados necessários ao estacionar constitui o próprio núcleo do tipo culposo, não havendo fato diverso que justifique a exasperação da pena.

Em julgado recente, a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça assentou que:

“
(...)
Se a inobservância da regra técnica foi o próprio núcleo da culpa que se reconheceu para condenar, ela não pode servir, também, para aumentar a pena, pois redundaria em dupla punição
.
(...)
”
.
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002570-97.2019.8.11.0102, Relator: Não Informado, julgado em 19/03/2024,
DJe
26/03/2024)
. (grifos meus).

Assim, d
iante da ausência de dualidade entre a conduta culposa e a inobservância técnica, da falta de identificação de regra técnica específica violada de forma autônoma, e considerando a configuração de
bis in
idem
pela dupla valoração da mesma circunstância fática que fundamentou a condenação,
AFASTO
a causa de aumento prevista no art. 121, §

4o do Código Penal.

c)
Do pleito de afastamento

ou redução d
o valor da indenização
:

A Defesa requer o afastamento ou a redução do valor indenizatório fixado na sentença, alegando ausência de provas documentais que comprovem despesas funerárias ou outros gastos materiais, além de sustentar que a quantia arbitrada
mostra-se
desproporcional à realidade econômica do apelante.

A fundamentação da sentença para arbitrar a indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) baseou-se expressamente em
despesas com funeral e o luto da família
.

Ocorre que as provas colhidas na fase policial demonstram que o auxílio funeral foi custeado pelo proprietário do caminhão e entregue à genitora da vítima, conforme depoimento prestado por esta nos autos do inquérito. Tal circunstância, não contestada durante a instrução processual, afasta a fundamentação relativa aos danos materiais.

Apesar da ausência de comprovação dos danos materiais, é inquestionável o dano moral sofrido pelos pais da vítima, especialmente considerando a perda irre
parável de uma filha de apenas três
anos.

A dor do luto e o sofrimento emocional causado pela morte trágica de uma criança pequena não podem ser reduzidos a valores financeiros, mas a indenização por danos morais deve, sim, refletir de alguma forma o sofrimento dos pais.

A dor do luto e o sofrimento emocional decorrentes da morte trágica de criança de tenra idade, embora inestimáveis, justificam a fixação de compensação pecuniária que reflita a extensão do abalo psíquico experimentado.

Assim, a
fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando tanto a gravidade do dano quanto
a
capacidade econômica do devedor, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria.

Diante da ausência de comprovação de danos materiais e considerando exclusivamente a reparação pelo dano moral decorrente do luto pela perda da filha,
READEQUO
o valor da indenização para
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, montante
que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
, sem prejuízo da capacidade financeira do réu, que poderá discutir a forma de pagamento ou parcelamento perante o Juízo da execução penal.

d)
Do redimensionamento da pena
:

Mantida a condenação por homicídio culposo e afastadas a lesão corporal culposa e a causa de aumento do §

4o do art. 121 do CP, redimensiono a pena aplicada:

H
omicídio culposo (Art. 121, § 3o, d
o CP):

Pena - detenção, de um a três anos.

Primeira fase:
Mantenho a pena-base em
1
(um) ano de detenção
, considerando adequada a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal procedida na sentença.

Segunda fase:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece em
1
(um) ano de detenção
.

Terceira fase:
Afastada a causa de aumento do art. 121, §4o, do CP, pelos fundamentos já expostos, e inexistentes causas de diminuição de pena,
torno definitiva
a pena em
1
(um) ano de detenção
.

O regime inicial permanece o
aberto
, nos termos do art. 33, §
2o, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
a)
absolver o apelante do crime de lesão corporal culposa por ausênci
a de materialidade (art. 386, VII
, do CPP);
b)
afastar a
majorante
do art. 121, §

4o, do CP;
c)

reduzir a indenização para R$ 15
.000,00; e
d)
redimensionar a pena definitiva para
1
(um) ano de detenção
, em regime
aberto
, substituída por
uma pena restritiva de direitos
,
mantendo-se
incólume
, no mais, a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026